Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603526-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega que as irregularidades foram sanadas por meio da juntada de
prestação de contas retificadora, com a documentação referente aos gastos
realizados, e que tais documentos não foram juntados na prestação de contas finais
devido ao caráter simplificado da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação de documentos
comprobatórios de despesas de campanha em sede recursal é suficiente para
afastar a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, considerando a alegação de que a não apresentação inicial se
justifica pelo caráter simplificado da prestação de contas; e (ii) se a ausência de

Num. 44722188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
detalhamento dos serviços prestados por pessoal contratado para atividades de
militância
e
mobilização
de
rua,
conforme
exigido
pela
legislação
eleitoral,
compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de que a prestação de contas simplificada dispensa a apresentação
de comprovantes de despesas quando utilizados recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não prospera, pois o art. 64, § 5º, da
Resolução
nº
23.607/2019
do
TSE
exige
a
apresentação
dos
respectivos
comprovantes.
5. A apresentação de documentos em sede recursal é admitida para afastar
eventual determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não autoriza a retificação
das contas após a emissão de parecer conclusivo pela unidade técnica, salvo em
caso de apontamento de irregularidade nova.
6. A c

Inteiro teor:
Num. 44722188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.256
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600296-
64.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: CAMILA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - OAB/PR89082
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega que as irregularidades foram sanadas por meio da juntada de
prestação de contas retificadora, com a documentação referente aos gastos
realizados, e que tais documentos não foram juntados na prestação de contas finais
devido ao caráter simplificado da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação de documentos
comprobatórios de despesas de campanha em sede recursal é suficiente para
afastar a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, considerando a alegação de que a não apresentação inicial se
justifica pelo caráter simplificado da prestação de contas; e (ii) se a ausência de

Num. 44722188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
detalhamento dos serviços prestados por pessoal contratado para atividades de
militância e mobilização de rua, conforme exigido pela legislação eleitoral,
compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de que a prestação de contas simplificada dispensa a apresentação
de comprovantes de despesas quando utilizados recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não prospera, pois o art. 64, § 5º, da
Resolução
nº
23.607/2019
do TSE exige a apresentação dos respectivos comprovantes.
5. A apresentação de documentos em sede recursal é admitida para afastar
eventual determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não autoriza a retificação
das contas após a emissão de parecer conclusivo pela unidade técnica, salvo em
caso de apontamento de irregularidade nova.
6. A comprovação de gastos com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de
serviço, dos
locais
de
trabalho, das horas
trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, requisitos não
atendidos no caso em relação às despesas com atividades de militância e
mobilização de rua.
7. Comprovados os gastos com material impresso, afasta-se a determinação de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
reduzir o valor do recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. A utilização de recursos do FEFC exige a comprovação das
despesas, mesmo em prestações de contas simplificadas. 2. A apresentação tardia
de documentos pode afastar a devolução de valores ao erário, mas não permite a
retificação das contas após parecer técnico, salvo em caso de novas irregularidades.
3. Gastos com pessoal devem ser detalhados, com identificação dos prestadores,
atividades, horários e justificativa dos valores.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII, § 12;
53, II, c; 60; 62; 64, § 5º; 71, § 3º; Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; CPC, art. 435,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 0603526-04.2022.6.16.0000, Rel.

Num. 44722188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
Dr. Thiago Paiva dos Santos, Julgado em 16/12/2022; TRE-PR, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
20/02/2024;
TRE-
PR
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes
Do
Amaral,
Publicação:
DJE
-
DJE,
Tomo
105,
Data
02/06/2023;
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAMILA APARECIDA MARTINS, candidata ao
cargo de vereador, no Município de Ortigueira/PR, em face da sentença que desaprovou as suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de R$
6.500,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões do recurso a prestadora alega, em síntese, que as irregularidades foram sanadas por
meio da juntada de prestação de contas retificadora, com a documentação referente aos gastos
realizados. Argui que os documentos nao foram juntados na prestaçao de contas final, haja vista
o carater simplificado da prestaçao de contas, previsto na Resoluçao do TSE.
Requer que o recurso seja conhecido e, no mérito, seja provido para que seja reformada a
sentença, com a aprovação das contas.
Ante à apresentação de novos documentos, os autos foram remetidos ao Setor Técnico, que
emitiu parecer.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo
seu desprovimento, asseverando que embora a documentação apresentada a destempo possa
ser conhecida para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, no caso posto não houve a suficiente
comprovação do regular emprego das verbas públicas, devendo ser mantida a condenação ao
ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

Num. 44722188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual a recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que, embora intempestivamente juntada, a
prestação de contas retificadora e a documentação anexada comprovam a regularidade das
despesas realizadas.
O recurso não merece provimento.
A alegação da recorrente de que os documentos nao foram juntados com a inicial, haja vista o
carater simplificado da prestaçao de contas, diante do valor, não merece acolhimento.
Com efeito, a prestação de contas simplificada está prevista no art. 62 e seguintes da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, todavia ao contrário do alegado pela recorrente, na
hipótese de
utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), há a obrigação de apresentação dos comprovantes dos
recursos utilizados, nos termos do art. 64, § 5º da mencionada Resolução. Confira-se:
Art. 62. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para
candidatas
ou
candidatos
que
apresentarem
movimentação
financeira
correspondente, no máximo, ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado pela
Lei nº 13.165/2015 , atualizado monetariamente, a cada eleição, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) ou por índice que o substituir.
(...)
Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas
alíneas a, b, d e f do inciso II do art. 53.
(...)
§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações
transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, a prestadora ou o prestador de contas
deverá apresentar os respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma do
disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução.

Num. 44722188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
No caso, houve a apresentação da prestação de contas zerada. Na sentença o juízo de origem
apontou que a prestadora de contas deixou de registrar receitas e despesas em sua prestação
final, notadamente:
a) Recebimento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) oriundos do FEFC, repassados pelo
órgão partidário municipal; b) Despesas com material gráfico no valor de R$ 775,28 (setecentos e
setenta e cinco reais e vinte e oito centavos); E c) Pagamentos a pessoas físicas: Rodrigo
Bernardes da Silva (R$ 2.800,00), Rivair Magalhaes Romão (R$ 1.450,00) e Zaqueu Lima da
Silva (R$ 1.450,00).
Constou da sentença que tais omissões foram detectadas por meio da confrontação de dados
fiscais e bancários e configuram irregularidades graves, comprometendo a confiabilidade da
prestação de contas.
A alegação recursal de que as inconsistências foram sanadas com a juntada de prestação de
contas retificadora anexada ao recurso, não merece guarida.
Nos termos do artigo 435, parágrafo único do CPC, pode o prestador entregar documentos novos,
assim compreendidos como aqueles "destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" e os "formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu
de juntá-los anteriormente". No caso específico dos autos, não há direito à retificação das contas,
mas apenas à sua juntada diretamente no PJE.
Dessa forma, os dados retificados e analisados pela unidade podem ser mantidos nos autos,
tendo em vista que esta Corte possui entendimento no sentido de se conhecer de documentos
apresentados a destempo, ainda que exclusivamente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.
Contudo, não se admite a apresentação de prestação de contas retificadora após a emissão de
parecer conclusivo pela unidade técnica, exceto quando houver apontamento de irregularidade
nova, sobre a qual o prestador ainda não tenha tido a oportunidade de se manifestar. Nesse
sentido é o entendimento desta Corte (TRE-PR, PCE nº 0603526-04.2022.6.16.0000, Relator Dr.
Thiago Paiva dos Santos, Julgado em 16/12/2022).
Cabe consignar que se trata de documentação trazida aos autos extemporaneamente, após a
prolação da sentença, que pode ser aceita, exclusivamente, para eventual afastamento de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme entendimento firmado por esta Corte
Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.

Num. 44722188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes desta Corte.
3.
A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.
Na hipótese, diante da apresentação de novos documentos após a sentença, os autos foram
remetidos ao Setor Técnico que emitiu parecer.
No parecer técnico foi apontado que:
Houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a então candidata, no valor financeiro de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais). Foram registradas 05 (cinco) despesas eleitorais custeadas com recursos
públicos oriundos do FEFC, cujos lançamentos e respectivos documentos vinculados foram
objeto de análise técnica, consoante arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as
quais possuem os seguintes apontamentos, expostos conforme classificação / tipo de despesas
eleitorais:
Passa-se à análise das despesas:

Num. 44722188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
a) Publicidade por materiais impressos:
Constou no parecer conclusivo que para as 02 (duas) despesas eleitorais registradas com o tipo
‘publicidade por materiais impressos’ foram apresentadas 02 (duas) Notas Fiscais distintas,
emitidas pelo fornecedor em 24 e 28/08/2024:
No caso a prestadora juntou os documentos fiscais relativos aos gastos com material impresso
nos IDs 44564379 e 44564380, comprovando a despesa realizada, devendo dessa forma ser
afastada a determinação de devolução do valor de R$ 775, 28 ao Tesouro Nacional.
b) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:
Constou no parecer técnico que foram localizadas inconsistências em gastos eleitorais custeados
com recursos públicos do FEFC, todas classificadas como “atividades de militância e mobilização
de rua”, conforme descrito:
No parecer foi destacado que no conteúdo da documentação comprobatória vinculada com as
despesas eleitorais registradas na prestação de contas final retificadora, não constam as
seguintes informações obrigatórias: 1) local(ais) de trabalho; 2) horas trabalhadas; 3) descrição /
especificação das atividades executadas; e 4) justificativa do preço contratado conforme preço de
mercado.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.

Num. 44722188 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da

Num. 44722188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)

Num. 44722188 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)
Dessa forma, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho; horas
trabalhadas; descrição / especificação das atividades executadas; e justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas
foi realizado com recursos do FEFC, é cogente a manutenção da sentença que determinou a
devolução do valor de R$ 5.700,00 ao Tesouro Nacional.
c) Saldo dos recursos financeiros não utilizados:
No parecer técnico constou que não foi comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
dos recursos financeiros não utilizados oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no montante de R$ 24,72 (vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). Nessa linha
deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a devolução do valor de R$ 24,72 ao

Num. 44722188 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
Tesouro Nacional.
Por fim, verifica-se que da análise dos documentos juntados com recurso, houve a comprovação
dos gastos com material impresso. Assim, mister o parcial provimento do recurso tão somente
para afastar a determinação de devolução do valor de R$ 775,28 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas.
Nesse sentido, o valor total a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve ser reduzido para R$
5.724,72.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por CAMILA APARECIDA MARTINS, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo
da 167ª Zona Eleitoral, para reduzir o valor determinado de
recolhimento ao Tesouro Nacional para R$ 5.724,72, mantendo a desaprovação das contas.
Determino à Secretaria Judiciária que promova a exclusão da prestação de contas retificadora da
base de dados da Justiça Eleitoral, com fundamento no disposto no artigo 71, § 3º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600296-
64.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: CAMILA APARECIDA MARTINS - Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453, MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - PR89082 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44722188 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510223817700000043660550
Número do documento: 25091510223817700000043660550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:21:07
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025 .